Tribunal: TJMT
Processo: 1000367-19.2024.8.11.0055
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000367-19.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ANTONIO FERNANDES FILHO - CPF: 206.125.831-04 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), LUAN VANZETTO - CPF: 949.932.971-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DO JULGAMENTO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. RESPONSABILIDADE PROPORCIONAL. PROVIMENTO PARCIAL.

I. C
aso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer para fornecimento de medicamento Sorafenibe 200mg para tratamento de neoplasia maligna e condenou exclusivamente o ente estadual ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

II. Q
uestão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o processo deve ser suspenso até julgamento de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas sobre honorários em ações de saúde; (
ii
) saber se os honorários advocatícios em ações de saúde contra o Poder Público devem ser arbitrados por percentual sobre o valor da causa ou por apreciação equitativa; e (
iii
) saber se a responsabilidade pelos honorários deve ser dividida proporcionalmente entre os litisconsortes passivos.

III. R
azões de decidir

3. A preliminar de suspensão do julgamento não prospera, uma vez que a matéria se encontra pacificada pelo Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece o arbitramento por equidade em demandas de saúde contra o Poder Público.

4. As prestações em saúde não se transferem ao patrimônio do autor como proveito econômico mensurável, enquadrando-se na hipótese de valor inestimável prevista no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

5. O arbitramento por equidade deve observar os parâmetros legais de grau de zelo profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado e tempo exigido.

6. A responsabilidade pelos honorários deve ser dividida igualitariamente entre os litisconsortes passivos.

IV. D
ispositivo e tese

7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido para arbitrar honorários por apreciação equitativa em R$ 3.000,00, com responsabilidade de 50% para cada requerido.

Tese de julgamento:
"Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, considerando os critérios do art. 85, § 8º, do CPC, com responsabilidade proporcional entre os litisconsortes passivos.".

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1313; TJMT, AC n. 1003429-20.2024.8.11.0006, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.9.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que julgou procedente ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência, determinando o fornecimento do medicamento Sorafenibe 200mg enquanto perdurar a prescrição médica, e condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

O autor da demanda é portador de neoplasia maligna com morfologia
hepatóide
infiltrando tecido
fibroconjuntivo

desmoplásico
, necessitando do medicamento prescrito para manutenção de sua vida e saúde. A sentença reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento de medicamentos, mas direcionou especificamente ao Estado a obrigação de fornecer o tratamento de alto custo, bem como o pagamento dos honorários advocatícios.

Nas razões recursais, o Estado pleiteia
,
preliminarmente
,
a suspensão do julgamento até decisão final do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 1023732-44.2022.811.0000, em trâmite no
nesta Corte
, que versa sobre critérios para arbitramento de honorários advocatícios na judicialização da saúde pública. No mérito, sustenta que o direito à vida e à saúde possui natureza inestimável, sendo inadequada a aplicação de percentuais sobre o valor da causa para fixação de honorários, devendo prevalecer o arbitramento por equidade. Argumenta ainda que eventual solidariedade entre os litisconsortes passivos deve ser expressamente delimitada na sentença, requerendo responsabilidade proporcional entre os réus.

O Município de Tangará da Serra apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso e direcionamento da responsabilidade principal ao Estado de Mato Grosso, inclusive quanto às verbas sucumbenciais.

Por sua vez, o apelado apresentou contrarrazões sustentando que a matéria já se encontra pacificada no Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça, que fixou pela inviabilidade da fixação de honorários por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou proveito econômico forem elevados, requerendo o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo sobrestamento do feito até julgamento do Recurso Especial interposto contra o acórdão proferido no IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Preliminar - Suspensão do julgamento

O recorrente requer a suspensão do presente julgamento até deliberação final do IRDR n. 1023732-44.2022.811.0000, que trata do critério para arbitramento de honorários advocatícios em demandas de judicialização da saúde pública.

O Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema 1313, firmando entendimento definitivo sobre a matéria em discussão. O julgamento deste tema pacificou a controvérsia sobre fixação de honorários advocatícios em demandas envolvendo obrigação de fazer na área da saúde, determinando critérios objetivos para tal arbitramento. Senão vejamos:

“Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.”

O acórdão paradigma acima foi julgado em 11.6.2025, publicado em 16.6.2025 e encontra-se vigente, não havendo qualquer determinação de suspensão de processos no âmbito nacional ou decisão do STJ que impeça a aplicação imediata da tese fixada. Ao contrário, trata-se de entendimento já consolidado e de aplicação obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC.

Assim, com o julgamento do Tema 1313 pelo STJ, resta superada a necessidade de sobrestamento, uma vez que a questão controvertida se encontra definitivamente pacificada pela Corte Superior competente.

Rejeito
, portanto, a preliminar suscitada.

Mérito

Arbitramento de honorários por equidade

No mérito, assiste parcial razão ao apelante. Conforme estabelecido no Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça, as ações que buscam prestações de saúde do Poder Público demandam arbitramento de honorários advocatícios por apreciação equitativa.

A questão consiste em saber se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa, ou arbitrados por apreciação equitativa.

De acordo com o § 2º do art. 85 do CPC, a forma preferencial de apurar os honorários advocatícios é em percentual sobre o valor da condenação ou o proveito econômico obtido com o provimento judicial.

Nas ações que buscam prestações de saúde, a decisão judicial de procedência é condenatória: ordena o cumprimento de uma obrigação de fornecer a terapêutica buscada. Trata-se de obrigação de fazer ou de dar coisa incerta.

As prestações em saúde têm conteúdo econômico. No entanto, não é cabível o arbitramento com base no valor do procedimento, medicamento ou tecnologia. A prestação em saúde não se transfere ao patrimônio do autor, de modo que o objeto da prestação não pode ser considerado valor da condenação ou proveito econômico obtido. Logo, a hipótese legal preferencial - arbitramento sobre o valor da condenação - deve ser descartada.

Sucessivamente, a lei prevê que a verba deve ser arbitrada com base em percentual sobre o valor da causa. Entretanto, o § 8º do art. 85 dispõe que, nas causas de valor inestimável, os honorários serão fixados por apreciação equitativa. É nesse caso que se enquadram as ações que buscam prestações em saúde do Poder Público. Como visto, o preço da terapêutica não se traduz em proveito econômico ao postulante. O valor, alto ou baixo, do custo do procedimento, medicamento ou tecnologia buscado é uma questão importante, mas não é essencial ao conflito sub judice.

A equidade é um critério subsidiário de arbitramento de honorários. Toda a causa tem valor, o qual poderia servir como base ao arbitramento. Os méritos da equidade residem em corrigir o arbitramento muito baixo ou excessivo e em permitir uma padronização, especialmente nas demandas repetitivas.

Logo, o critério preferencial para o arbitramento dos honorários advocatícios em ações de saúde é a equidade, por aplicação do art. 85, § 8º, do CPC.

Parâmetros para arbitramento

O arbitramento de honorários por equidade deve observar os critérios estabelecidos no art. 85, §
2
º, do Código de Processo Civil, considerando o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço.

No caso concreto, verifico que se trata de demanda de natureza constitucional relevante, envolvendo direito fundamental à saúde e à vida. O trabalho advocatício demonstrou zelo profissional adequado na condução da causa, que tramitou em processo eletrônico, sem deslocamentos extraordinários. A importância da causa é significativa, considerando a tutela de direitos fundamentais, embora a complexidade jurídica seja mediana.

Considerando a natureza da causa, o trabalho desenvolvido pelo patrono do autor e o grau de complexidade da demanda, fixo os honorários advocatícios em R$ 3.000,00.

Responsabilidade entre os litisconsortes

A responsabilidade pelos honorários sucumbenciais decorre da própria condição de parte vencida na demanda, não havendo fundamento jurídico para isenção do ente municipal.

A jurisprudência deste Tribunal se posiciona no sentido de que a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde abrange igualmente o pagamento de honorários sucumbenciais:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta pelo Município de Cáceres (MT) contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer, determinou o fornecimento do medicamento
Atezolizumabe
1.200 MG (
Tecentriq
) a cada 21 dias por tempo indeterminado, e condenou os requeridos ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% do valor da causa.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde também abrange o pagamento de honorários sucumbenciais, especialmente no contexto de repartição de competências administrativas conforme o Sistema Único de Saúde (SUS).

III. Razões de decidir:

3. O Supremo Tribunal Federal, no RE n. 855.178/SE (Tema 793/STF), firmou o entendimento de que os entes federativos são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, cabendo ao juiz direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências.

4. Embora haja possibilidade de direcionamento da obrigação ao ente competente, a solidariedade entre os entes federativos implica que o Município apelante, ao não demonstrar a inexistência de responsabilidade específica, deva suportar solidariamente os honorários sucumbenciais.

5. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal confirma que a fixação de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública deve observar o escalonamento previsto no art. 85, § 3º, do CPC. A sentença foi retificada de ofício para adequação dos honorários aos limites mínimos legais.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"A responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde inclui o pagamento de honorários sucumbenciais, respeitando-se a repartição de competências conforme as regras administrativas do SUS."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 196, 197; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º, I e II, § 5º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 11.03.2015; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.221.117/DF, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 13.03.2023.

(TJMT, AC n. 1003429-20.2024.8.11.0006, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.9.2024) (Destaquei)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença no tocante aos honorários advocatícios, que ficam arbitrados por apreciação equitativa em R$ 3.000,00, sendo cada requerido responsável pelo pagamento de 50% do valor total.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025